Tribunal: TJMT
Processo: 1085626-47.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085626-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DANIELLY GERVASIA DA FONSECA - CPF: 041.694.721-28 (RECORRIDO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora para reduzir o valor da condenação por danos morais a R$ 4.000,00, mantendo-se a sentença nos demais termos. O agravante pretende a reforma da decisão para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sob o argumento de que apresentou prova suficiente da existência da relação jurídica e da legitimidade do débito negativado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravante logrou comprovar a existência do débito que ensejou a inscrição em cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição em cadastro de inadimplentes sem comprovação suficiente do débito caracteriza ato ilícito, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

A existência de relação jurídica entre as partes não exime o credor do ônus de provar a origem e a legitimidade do débito negativado.

Telas sistêmicas, isoladamente consideradas, não são suficientes para comprovar relação contratual ou existência de dívida, sendo necessária a presença de outros elementos probatórios, conforme Súmula nº 34 da TRU/MT.

Os documentos apresentados pela parte agravante não demonstram cabalmente a origem da dívida, inexistindo prova de transferências ou outros registros idôneos capazes de vincular a autora ao débito.

A ausência de anotações preexistentes e a existência de inscrições posteriores não invalidadas judicialmente foram corretamente consideradas para a quantificação do dano moral, em consonância com a Súmula nº 29 da TRU/MT.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em conformidade com precedentes da Turma Recursal.

A interposição do agravo interno, sem novos elementos capazes de alterar a decisão monocrática, configura litigância recursal, ensejando a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, sem prova robusta da origem do débito, configura ato ilícito e gera dever de indenizar por danos morais.

A existência de relação jurídica entre as partes não basta para legitimar a negativação, sendo imprescindível a comprovação do débito.

Telas sistêmicas só possuem valor probatório se corroboradas por outros meios de prova.

A fixação de danos morais deve observar anotações preexistentes e posteriores, conforme o princípio da razoabilidade.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado enseja aplicação de multa por litigância recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TRU/MT, Súmula 34; TRU/MT, Súmula 29; TRU/MT, N.U 1040987-38.2024.8.11.0002, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 01.05.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL SA contra o julgamento monocrático proferido, o qual deu
parcial provimento
ao recurso inominado interposto pela parte reclamado, para
reduzir
o valor da condenação por danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se a sentença quanto ao mais.

O presente agravo interno visa a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da agravante
.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que carreou aos autos provas suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e bem assim do débito atribuído à parte reclamante, o qual foi negativado. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte agravada apresentou contrarrazões, suplicando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida.

A parte reclamada/agravante embora sustente ter se desonerado do ônus da prova que a ela era atribuído na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, não logrou se desvencilhar do ônus probatório a ponto de possibilitar o afastamento da pretensão autoral.

Impositivo registrar que embora possível o reconhecimento do valor probatório das telas sistêmicas, se faz imperativo que com elas coexistam outros elementos de prova a lhes fortalecer, o que no caso em exame não se verifica.

Nesse sentido é o que anota a redação da Súmula nº 34 da TRU, cuja redação transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Colhe-se, pois, que há nos autos contratos (id. 284229880), que poderiam indicar a existência do débito. Contudo, não alcançam tal fim, eis que não se verifica a existência de indicação de IP ou geolocalização, a evidenciar as contratações.

Além disso, os extratos de movimentação da conta bancária da autora não comprovam transferências (TED) em favor da parte reclamante, referente ao valor objeto da ação). Vale ressaltar que o entendimento desta E. Turma Recursal é de que as provas unilaterais apenas são válidas, desde que em conjunto com outros meios de provas.

Logo, verifica-se que as provas juntadas pela parte recorrida/reclamada em sua defesa,
conquanto se mostrem capazes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, não alcançam o mesmo sucesso na demonstração da existência do débito.

Vale reforçar que
relação jurídica e débito não se identificam
, de sorte que a comprovação da relação jurídica não exime a parte de comprovar que da citada relação jurídica se originou o crédito que sustenta possuir.

Decorre, pois, demonstrado o ato ilícito e ausentes quaisquer circunstâncias capazes de afastar a caracterização do dano moral, porquanto inexistem anotações preexistentes em nome da parte autora.

De outro tanto, há dois (2) apontamentos ativos posteriores, não declarados indevidos judicialmente (id. 284229867).
Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as anotações posteriores devem influenciar no quantum indenizatório, consoante Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

No que tange ao montante fixado a título de dano moral, não se verifica a imposição de valor que extrapole ao que recomendam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando o valor fixado pelo juízo de origem conforme precedentes desta Segunda Turma Recursal, valendo consignar: (N.U 1040987-38.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança ilegítima, sendo, pois, indevida.

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que deu parcial provimento ao recurso inominado, na forma como consignado na decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025